Tribunal: TJSP
Processo: 1039514-48.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - fevereiro DE 2010 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉ - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA Digital "serasa limpa nome" - VALORES - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTOR -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - fevereiro DE 2010 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉ - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA Digital "serasa limpa nome" - VALORES - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTOR - PRETENSÃO - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o-a, DO cpc - TABELA DA OAB - MERA REFERÊNCIA - VEDAÇÃO - DEMANDA - BAIXA COMPLEXIDADE - VERBA - ARBITRAMENTO EQUITATIVO - ART. 85, § 8o, DO CPC.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.